Tribunal: TJES
Processo: 5003945-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003945-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023 - Acompanho o eminente relator.

Sessão 07.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003945-13.2020.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXCIPIENTE – EXCEÇÃO EXTINTA ACOLHIDA – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. - A Primeira Seção do C. STJ ao apreciar o REsp 1358837/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

2. - O acolhimento da exceção de pré-executividade impõe a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados por equidade.

3. - Recurso provido.”

(TJES, Ag. 5002609-37.2021.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, j. 22/06/2021)

No caso, LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO
já teve a sua ilegitimidade passiva
ad causam

para resistir à pretensão executória
reconhecida quando do julgamento
por esta Egrégia Câmara
do Agravo de Instrumento
nº 024.099.168.890,
sob a relatoria do
Desembargador Substituto Helimar Pinto,
j. 16/
08/2018.

S
ucede que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
peticionou
n
os autos da execução fiscal
requerendo a indisponibilidade de bens d
a pessoa física d
o
sócio,
LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO
, e da empresa PIERTRANS LOGISTICA LTDA.,
da qual
este é
sócio,
bem co
mo
a inclusão do nome
da empresa
no
Sistema de Proteção ao Crédito -
SPC e
no
SERASA,
e, ainda,
o protesto da C
ertidão de Dívida Ativa – C
DA
.

Eis
fragmento
da parte
final da petição do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

“
Assim, face ao exposto requer:

a)
Seja decretada a indisponibilidade de bens da empresa executada e seu sócio
, nos moldes do disposto no art. 185-A, do CTN, com a devida atualização dos valores exequendos, acrescida de custas e honorários, aferidos através de prévio cálculo da Contadoria desse juízo, para que sejam processadas na forma de estilo, em nome de PIERTRANS LOGISTICA LTDA - CNPJ: 01.602.284/0001-59, visando a busca de bens para a satisfação do crédito tributário, lançando-se os nomes destes na CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

b) Seja determinado a inclusão da empresa executada PIERTRANS LOGISTICA LTDA - CNPJ: 01.602.284/0001-59 no cadastro de inadimplentes do SERASA (Centralização de Serviços dos Bancos), SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e SERAJUD na forma do art. 782, § 3º do CPC.

c) Seja autorizado protesto da CDA em execução.”

Diante de tal situação, LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO apresentou exceção de pré-executividade, alegando que a execução deveria ser extinta contra a sua pessoa física, cuja ilegitimidade passiva já havia sido reconhecida na própria execução fiscal.

Em primeira instância o MM. Juiz de Direito não conheceu da exceção de pré-executividade alegando ausência de interesse de agir, e no julgamento do agravo de instrumento, esta Colenda Câmara deu-lhe provimento para conhecer e acolher a exceção de pré-executividade, à vista do pedido de indisponibilidade dos bens da pessoa física do sócio da empresa, LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO, e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o § 8º, do art. 85, do CPC.

Anote-se que havia o interesse de agir de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO em apresentar nova exceção de pré-executividade, porque o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO expressamente requereu a indisponibilidade de seus bens pessoais para satisfação do crédito tributário devido pela pessoa jurídica, descumprindo decisão anterior proferida em agravo de instrumento que o exclui do polo passivo da execução fiscal.

LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO efetivamente necessitou contratar advogado para apresentar a nova exceção de pré-executividade para que o pedido de indisponibilidade de seus bens pessoais fosse indeferido.

E considerando que o interesse de agir divide-se no trinômio necessidade, utilidade e adequação, a exceção de pré-executividade revelou-se necessária para o indeferimento do pedido. Útil, outrossim, porque evitou que os bens de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO fossem não disponibilizados e, ainda, revelou-se adequada para o conhecimento da matéria de ordem pública, qual, seja, que a sua ilegitimidade passiva já havia sido reconhecida em agravo de instrumento e, portanto, não detinha legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Conclui-se, pois, que os embargos de declaração do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO devem ser conhecidos para suprir a omissão e reconhecer o interesse de agir de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO, sem contudo, lhes atribuir efeitos infringentes.

Noutra parte, passo a analisar os embargos de declaração de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO, que sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do seu proveito econômico.

O
tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (R
E
sp
nº
1.850.512/SP, REsp
nº
1.877.883/SP e REsp
nº
1.906.623/SP; Tema
nº
1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema
n
º
1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse sentido já começaram a decidir os Tribunais pátrios. Por todos
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

Infere-se dos autos
que na execução fiscal o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requereu a indisponibilidade de bens da empresa e de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO até o valor de R$ 11.467,234,91 (onze milhões, quatrocentos e sessenta e sete reais, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).

O

valor
do pedido de indisponibilidade
de bens
corresponde ao valor da causa da execução fiscal atualizado
até a data do pedido
,
descabe
ndo, pois,
a fixação da verba honorária por apreciação equitativa,
à

vista
d
a tese fixada n
o Tema
nº
1.076 do STJ.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o
CPC
prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor do proveito econômico (ou o valor atualizado da causa), tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de salários-mínimos (CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III).

Assim,
observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca d
e Vitória
), a natureza da causa (
ex
ceção de pré-executividade em ex
ecução fiscal
), o trabalho realizado pelo
advogado
de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

(
elaboração d
e

petição
da exceção de pré-executividade, agravo de instrumento e embargos de declaração
) e o tempo despendido (
ex
ceção de pré-executividade apresentada em 20/11/2019 e decisão proferida em 20/09/2020)
, os honorários de sucumbência devem ser fixados
no percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos do
§ 3º do art. 85 do CPC
sobre o valor
do proveito econômico de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO.

P
or essas razões
,
dou provimento a
os embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para suprir a omissão
do acórdão embargado

e
reconhece
r
o interesse de agir de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO.

Noutra parte,
dou provimento a
os embargos de declaração
opostos por
LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO,
aos quais atribuo efeitos
infringentes para, s
uprir a omissão e fixar honorários advocatícios

no percentual mínimo d
e cada uma d
as faixas de escalonamento, previstas
no
s incisos do
§ 3º do art. 85 do CPC
sobre o valor
do seu proveito econômico.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003945-13.2020.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INTERESE DE AGIR DO EXECUTADO SÓCIO PESSOA FÍSICA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DO EXCIPIENTE.

1. - Formulado pedido de indisponibilidade de bens de sócio, pessoa física, que já havia sido excluído da lide, resta configurado o seu interesse de agir em apresentar exceção de pré-executividade.

2. -
A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do C
PC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(
STJ,
R
E
sp
nº
1.850.512/SP, REsp
nº
1.877.883/SP e REsp
nº
1.906.623/SP; Tema
nº
1.076).

3
. -
Hipótese em que
o
valor
do pedido de indisponibilidade
de bens

no importe
de
R$
11.467,234,91 (onze milhões, quatrocentos e sessenta e sete reais, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos),

corresponde ao valor da causa da execução fiscal atualizado
,
descabe
ndo, pois,
a fixação da verba honorária por apreciação equitativa,
à

vista
d
a tese fixada n
o Tema
nº
1.076 do STJ.

4. - O
bservados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca d
e Vitória
), a natureza da causa (
ex
ceção de pré-executividade em ex
ecução fiscal
), o trabalho realizado pelo
advogado
de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

(
elaboração d
e

petição
da exceção de pré-executividade, agravo de instrumento e embargos de declaração
) e o tempo despendido (
ex
ceção de pré-executividade apresentada em 20/11/2019 e decisão proferida em 20/09/2020)
, os honorários de sucumbência devem ser fixados
no percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos do
§ 3º do art. 85 do CPC
sobre o valor
do proveito econômico de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO.

5. - Embargos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO providos para suprir omissão, sem efeitos infringentes.

6. - Embargos de declaração de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO providos, com efeitos infringentes, para fixar honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido com a oposição de exceção de pré-executividade.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA E RECONHECER O INTERESSE DE AGIR DE LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO, E
PROVER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitórias/ES, 14
de março
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.